Tribunal: TJES
Processo: 0001607-76.2017.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001607-76.2017.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILTON ALMEIDA DE CARLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO NO MEIO DO MANDATO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0001607-76.2017.8.08.0059

Recorrente: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

Recorrido: JANILTON ALMEIDA DE CARLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls. 56/64).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrido ocupava o cargo de vereador no município de Fundão na legislatura de 2013/216;
b)
que em março de 2012 foi publicada lei municipal nº 840/2012 que fixou subsídio dos Vereadores para o ano subsequente;
c)
que seu subsídio foi reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 4.300,00;
d)
que a redução foi motivada, diante da necessidade de adequação da folha de pagamento nos limites estabelecidos na emenda à constituição nº 25 de fevereiro de 2000;
e)
que o termo de compromisso estava em obediência ao artigo 29-A , §1º da CF;
f)
que o município é ilegítimo para compor o polo passivo da ação, pois a câmara dos vereadores possui personalidade judiciária para atuar em demandas que defendam seus direitos institucionais;
g)
que o termo de compromisso foi firmado de acordo com os parâmetros legais, e que foi antecedido de lei que já estava em vigor há 9 meses;
h)
que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar o recorrido ilegítimo, e caso seja mantida a legitimidade, que julgue improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a verificar a legalidade da redução do subsídio dos vereadores do Município de Fundão no ano de 2013 e sendo ilegal, apurar se o autor faz jus à indenização por danos materiais.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade do ente público municipal, tenho que a razão distancia-se do recorrente, pois, em que pese a personalidade judiciária da Câmara dos Vereadores para defender seus interesses, como preceitua a Súmula 525 do STJ, no presente caso, a discussão versa sobre a irredutibilidade de subsídios, o qual é de competência da Ente Público municipal,pois é ele quem realiza os pagamentos.

Desse modo,
repilo
a preliminar aventada.

Alega o recorrido na inicial que ocupou o cargo de vereador nos anos de 2013/2016 no município de Fundão - ES, o qual possuía subsídio de R$6.000,00, conforme fixado na Lei Municipal nº 840/2012.

Sustenta que no decorrer do primeiro ano foi coagido a assinar um termo de renúncia, o qual reduziu seu subsídio de R$6.000,00 para R$4.300,00 e que pretende a indenização pelos danos materiais sofridos e que qualquer alteração de subsídio deveria ocorrer por meio de Lei e não por simples ajuste.

A sentença julgou procedente a ação e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias.

Inicialmente é necessário destacar que ao presente caso mostrou-se necessária a utilização da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, notadamente quanto a análise de constitucionalidade da Lei nº 840/2012, eis que na inicial a parte autora/recorrida alega que a forma que foi realizado a redução é ilegal, todavia, tal autorização está contida na própria Lei Municipal (art. 4º) que aumentou o subsídio, de modo que é necessário analisar a possibilidade de sua incidência.

Pois bem.

A remuneração dos vereadores deve ser fixada a cada ano, observando os limites impostos pela Constituição Federal para a dotação orçamentária de cada município. Nesse sentido, dispõe a Emenda Constitucional nº 25/2000 e o art. 29-A da CF:

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

[...]

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

[...]

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5
o
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

(Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

(Vigência)

I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito)

[...]

A Constituição do Estado do Espírito Santo também dispõe sobre o assunto no art. 26:

Art. 26 O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados, observado o seguinte: Redação dada pela Emenda Constitucional nº 48, de 14 de dezembro de 2004.

[...]

II - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos

Em atenção a tais disposições, o município de Fundão elaborou a lei Municipal nº 840/2012 que constou a seguinte redação:

Artigo 1° Os subsídios dos Vereadores fica fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a partir de 1° de janeiro de 2013.

Artigo 2° O Vereador que não comparecer as Sessões deixará de receber 1/3 (um terço) de seus subsídios, proporcionalmente ao número de Sessões Ordinárias realizadas durante o mês, salvo o motivo devidamente comprovado.

§ 1° O desconto previsto no caput deste artigo, não incidirá nos subsídios dos Vereadores presentes a Sessão não realizada, por falta de quorum ou, por ausência de matéria a ser votada.

Artigo 3° Lei específica estabelecerá os critérios de revisão geral anual dos subsídios, na mesma data que ocorrerem os reajustes para os Servidores Municipais, na forma do que dispõem os artigos 39, § 4° e 37 inciso X da Constituição Federal.

Artigo 4° Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a realizar limitações ou reduções no valor do subsídio fixado no artigo 1°, desta lei, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluído o gasto com subsídios dos Vereadores, atingirem os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 25, de fevereiro de 2000.

Artigo 5° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores, nos termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Artigo 6° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária da funcional programática 001.100.01.031.0001.2.002 — Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal — Elemento de Despesas 3.3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoa Civil.

Artigo 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2013.

Artigo 8° Revoga-se integralmente a Lei N° 536/2008.

O termo de compromisso no qual o recorrente aceitou a renúncia (fl. 16) previa que a justificativa para a redução era o art. 5º da supracitada lei.

Nesse contexto, em que pese a Lei Municipal autorizar o presidente da Câmara a realizar limitações ou reduções no valor dos subsídios dos vereadores caso seja atingido o limite estabelecido pela Emenda Constitucional nº 25/2000, tal lei não poderia conceder tal autorização, eis que viola diretamente a constituição e deve ter sua incidência afastada, explico.

É sabido que o ordenamento jurídico brasileiro é composto por normas as quais possuem hierarquia, de modo a possibilitar a solução de conflitos normativos e a unidade legislativa, sendo a Constituição Federal a norma primária e superior a qual serve de parâmetro para todas as outras leis.

Para assegurar essa supremacia e garantir a defesa das normas constitucionais, existe uma ferramenta denominada controle de constitucionalidade a qual pode ser aplicada de duas formas: pelo controle difuso e pelo controle concentrado.

O controle concentrado é aquele no qual um único órgão atua como fiscalizador da observância das normas constitucionais. O controle difuso, por sua vez, é aquele no qual todos os juízes têm a possibilidade de analisar a constitucionalidade da norma jurídica.

No ordenamento brasileiro, a diferença primordial entre esses dois modelos é a abrangência desses institutos, notadamente que no caso de controle concentrado, a norma é analisada em abstrato, de forma que quando há o julgamento esse tem abrangência
erga omnes
.

No controle difuso, o qual é realizado por todos os juízes, a matéria da inconstitucionalidade é utilizada como defesa em um caso concreto, que surtirá efeito apenas no caso concreto.

É importante destacar que no controle difuso, ao contrário do controle concentrado, não há a declaração de inconstitucionalidade da norma devido à cláusula de reserva de plenário disposta no art. 97 da CF/88, mas apenas afastar a sua incidência no caso concreto, dada sua inconstitucionalidade e analisar o mérito daquele caso.

Assim, no presente caso, verifico que a norma que embasa o termo de renúncia assinado pelo recorrente deve ter sua incidência afastada, isso porque, a fixação de subsídio de vereador apenas pode se dar por lei.

Embora a Lei nº 840/2012 autorizar a redução de subsídio dos vereadores quando o presidente da câmara verificar que o total das despesas com a folha de pagamento atingirem os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n° 25, de fevereiro de 2000 (art. 4º da Lei nº 840/2012), tal dispositivo viola a norma constitucional disposta no art. 29, VI, que define a exclusividade da fixação de subsídio dos vereadores por meio de lei, bem como a anterioridade de sua fixação.

Vejamos:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000944-23.2007.8.08.0013 APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO APELADOS: CELSO LUÍS PEDRUZZI, EDINA SANTOS COELHO, FRANCISCO DE ASSIS ASSINI, GERSON ANTÔNIO PIASSI, JORGE LUÍS DE CASTRO, JOSÉ LUÍS PEDRUZZI, JOSÉ MARCOS ZAGOTTO, MATEUS DELESPOSTE, PEDRO RENATO RAMIRO, SANDRO MACHADO FROSSARD E VIRGÍLIO FIM RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA NÃO DEMONSTRADA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR – PAGAMENTO A MENOR – REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DETERMINADA POR ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – NULIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. 1. A correção do polo passivo da ação com a inclusão do Município de Castelo e a exclusão da Câmara Municipal, órgão que não detém personalidade jurídica e, por conseguinte, possui capacidade processual reduzida às ações que visam a defesa de suas prerrogativas institucionais, não caracteriza ofensa ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda. 2. Não havendo a demonstração de prejuízo para o Município de Castelo em razão da correção do polo passivo da ação, tendo em vista que lhe foi assegurado o amplo exercício do direito de defesa, não há que se cogitar a nulidade dos atos praticados, tão pouco a extinção do feito sem resolução de mérito, devendo prevalecer os princípios da efetividade dos atos processuais, da instrumentalidade das formas, bem como da economia e celeridade processual.
3. Em conformidade com o disposto nos arts. 37, X, e 39, §4º da Constituição Federal, o subsídio de Vereador somente pode ser fixado ou alterado por lei específica, observando-se o teto remuneratório estabelecido nas alíneas ¿a¿ a ¿f¿ do inciso VI, do art. 29. 4. Constatado que o subsídio dos Vereadores do Município de Castelo foram reduzidos através de atos administrativos do Presidente da Câmara Municipal, contrariando o disposto na Constituição Federal e nas Leis Municipais nº 1.928⁄2000 e 2.081⁄2002, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade e determinou a restituição dos valores pagos a menor.
5. Recurso de apelação desprovido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 21 de fevereiro de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJES. Remessa necessária 013.07.000944-7 | 0000944-23.2007.8.08.0013. Desembargador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data da publicação: 17/mar/2017) grifos meus

2.822/2016 e art. 8º do ADCT da Lei Orgânica Municipal de VIANA. AFRONTA as previsões contidas nos arts. 26, inc. II e 32, inc. xiv da Constituição Estadual e no art. 16, §2º da Lei Orgânica Municipal. VÍCIO MATERIAL.. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A respeito da fixação dos subsídios dos vereadores, prevê o art. 26, inc. II da Constituição Estadual que este será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura, para a subsequente, além disso, dispõe que para tanto deverão ser observadas as demais regras constitucionais estaduais, bem como os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica. O art. 16 da Lei Orgânica do Município de Viana, especificamente em seu Parágrafo 2º, que a remuneração do Vereador será fixada antes das eleições, pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para vigorar na subseqüente. Ou seja, há vedação expressa na norma municipal para qualquer alteração dos subsídios dos vereadores após as eleições
. 2. O princípio da anterioridade encontra-se implicitamente condicionado a um marco temporal correspondente à data das eleições municipais, tendo em vista a necessidade, também, de observância aos princípios da impessoalidade e da moralidade (contidos no art. 37, caput, da CR/88) e dos princípios da razoabilidade e da finalidade pública, sendo extremamente reprovável a prática de se legislar em causa própria quando, somente após a proclamação dos resultados das urnas, os vereadores tomam a decisão de majorar ou reduzir os subsídios para a legislatura subsequente.
3. Extrai-se da redação das normas questionadas que estas não estabelecem um subteto ou um balizador para a fixação do subsídio dos vereadores em relação à remuneração do Prefeito, mas vinculam à remuneração daquele a este, na medida em que previsto que remuneração do Vereador será igual a oitenta por cento do que perceber a qualquer título o Prefeito Municipal. 4. Não se pode dizer que a norma municipal questionada baliza-se nas disposições do art. 29, inc. VI e art. 37, inc. XI da CF/88, os quais preveem tetos remuneratórios aplicáveis aos vereadores, tendo restado evidente que criam sim, vinculação, em percentual, do subsídio dos vereadores à remuneração do Prefeito Municipal, em evidente afronta ao art. 32, inc. XIV da Constituição Estadual. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJES. Número: 0005454-69.2017.8.08.0000. Desembargadora: ELISABETH LORDES. Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO. Data da publicação: 29/nov/2017) grifos meus

Assim, mostra-se inaplicável o art. 4º da Lei nº 840/2012 ante a violação do disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Afastada a incidência do art. 4º da Lei Municipal, bem como em atenção ao princípio da anterioridade, não se mostra justificado a redução do subsídio por termo de renúncia, como foi realizado.

É incontroverso que o autor ocupava o cargo de vereador no ano de 2013, cujo subsídio foi fixado no período legislativo anterior, conforme prevê a norma constitucional. Todavia, o valor desse subsídio levou em consideração o teto permitido.

Em que pese o teto remuneratório ter incidência imediata, o que justificaria a redução do subsídio dos vereadores nos termos do RE nº 609.381/GO julgado pelo STF, há latente diferença com o presente caso, visto que a redução ocorreu em junho de 2013, enquanto já vigia a Lei nº 840/2012 que tinha sido promulgada no ano anterior, a qual já fixou já havia considerado as limitações constitucionais, não há que se falar em necessidade de redução do subsídio.

Outrossim, não há comprovação nos autos de que naquele período o subsídio dos Vereadores ultrapassasse o teto constitucional, de modo que não se justifica a redução imposta ao recorrido e deve haver a restituição de R$8.329,75 (valor não atualizado) não pagos ao recorrido, como determinado em sentença.

Finalmente, por se cuidar de condenação de natureza não tributária, os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)